Tribunal: STF
Processo: ARE 1437949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. DANOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. ART. 186, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DANO MATERIAL A PARTIR DO ÓBITO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. SEGURADORA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NA APÓLICE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I- Não se aplica o art. 18 da Lei 6.024/74, que determina a suspensão dos processos da entidade liquidanda, enquanto perdurar a decretação de liquidação extrajudicial, aos processos de conhecimento voltados à reparação de danos, porquanto inexiste ofensa à par conditio creditorum. PRELIMINAR REJEITADA.



    II- O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão delineados no artigo 186 do CC/02, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: (a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.



    III- Elucidando as provas colacionadas aos autos, concluiu-se que houve imprudência e negligência do condutor do veículo da Ré ao dirigir infringindo as leis de trânsito, ocasionando a morte do passageiro.



    IV- Legítima a imputação da responsabilidade do dano suportado pelas Apeladas, visto que resta configurado o nexo de causalidade entre a atuação culposa do demandado com o dano sofrido pelo recorrido, conforme disposto no art. 186, do Código Civil.



    V- Inexistindo, in casu, qualquer excludente de ilicitude, quais sejam, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, denota-se que os demandados devem responder pelos danos causados, como dispõe o art. 932, do Código



    VI- O importe fixado, a título de dano moral, em R$200.000,00 (duzentos mil reais), deve ser mantido, pois cumpre, satisfatoriamente, as funções pedagógica, punitiva e reparatória da indenização e de acordo com precedentes do STJ.



    VII- Correta a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de dois salários mínimos, divididos em 50% (cinquenta por cento) para a cônjuge/Autora, a incidir da data do acidente até completar 65 anos, e 50% (cinquenta por cento) para os filhos desde o acidente até completar 25 anos, revertendo em favor da ex-esposa do de cujus a partir daí.



    IX- Reconhecido o dever da Seguradora honrar a cobertura do sinistro, é permitido ao julgador proferir decisão condenatória contra ela, de forma solidária com a causadora do sinistro, nos limites contratados na apólice, consoante precedentes do STJ.



    X- A verba honorária foi fixada com base no art. 20, §3º do CPC/73, sendo devidamente justificado o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, revelando-se adequado ao grau de zelo profissional e ao trabalho realizado pelo patrono da parte Apelada.



    XII- No caso presente, tendo em vista que a sentença foi publicada antes da vigência do CPC/2015, inaplicável o disposto no seu art. 85, § 11, atinente aos honorários recursais, conforme orientação do Enunciado 07 do STJ para a majoração dos honorários sucumbenciais.



    PRELIMINAR REJEITADA ECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, foi correta a condenação da Apelante ao pagamento de indenização do valor dos salários que os sucessores deixaram de auferir, por ocasião do falecimento da vítima, por serem todos dependentes do mesmo, tendo como parâmetro para composição dos valores a remuneração percebida pelo de cujus, à época do sinistro.



    Assim, a indenização por dano material corresponde ao ressarcimento motivado pela diminuição indevida do patrimônio da vítima, devidamente comprovada nos autos, afastando o enriquecimento ilícito e para que não haja condenação baseada em presunções ou suposições.



    Ademais, dispõe o art. 950, do Código Civil, in verbis:



    "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”



    Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO 1 (GUILHERME FERRARI DE BARROS - RÉU) - CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO AO EFETUAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - PREFERENCIAL DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - CABIMENTO. MINORAÇÃO DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COBERTURA NOS LIMITES DA APÓLICE. DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE COBERTURA - EXISTÊNCIA DE DEVER DE RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS A ESSE TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO 2 (PORTO SEGURA CIA - DENUNCIADA) - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO DE REAL A ATIVIDADE LABORATIVA ANTES DO. SINISTRO” – QUANTUM INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM OS LUCROS DEIXADOS DE AUFERIR PELO AUTOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESCONTO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. JUROS DE MORA DANO MORAL - DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10º C.Cível - AC - 1063648-1 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Antonio Carlos Choma - Por maioria - - J. 26.02.2015, Data de Publicação: DJ: 1606 15/07/2015).



    Portanto, correta a utilização do parâmetro utilizado para o dano material.



    Com tais razões, a sentença se houve com total acerto, devendo ser mantida e diante das contingências factuais da lide, e, ante a existência de regra certa e definida para especificá-los, entendo razoáveis os valores aqui fixados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente